Tribunal: TJMT
Processo: 0002452-21.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002452-21.2018.8.11.0082
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES
Vistos, etc.
Sobre a petição de Id. 68963995, intime-se o Estado de Mato Grosso para se manifestar, no prazo de cinco dias.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora